Tribunal: TJMT
Processo: 1004531-29.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004531-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 043.250.741-80 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), PRISCILA OLIVEIRA IGNOWSKY - CPF: 014.173.481-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1004531-29.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1004531-29.2023.8.11.0001

Agravante:

Matheus Gabriel Ferreira de Andrade

Agravante:
Cartão BRB S/A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL DEVIDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - NEGATIVAÇÕES POSTERIORES - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - SUMULA 29 DA TURMA RECURSAL - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, não há que se acolher o agravo. Dano moral fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, aliado à aplicação da Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1004531-29.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1004531-29.2023.8.11.0001

Agravante:

Matheus Gabriel Ferreira de Andrade

Agravante:
Cartão BRB S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Matheus Gabriel Ferreira de Andrade.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
reconheceu a inexistência do débito em litígio e a existência do dano moral, julgou procedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
178416689
)
:

conheceu
o

recurso inominado interposto por Cartão BRB S/A. e monocraticamente deu parcial provimento para reduzir o quantum indenizatório.

Agravo Interno (Id.

180452656):

requer a reforma da sentença para que sejam majorados os valores referentes ao dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1004531-29.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1004531-29.2023.8.11.0001

Agravante:

Matheus Gabriel Ferreira de Andrade

Agravante:
Cartão BRB S/A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar.

Isso porque, o agravante requer

a reforma da decisão que
“
reduziu o quantum indenizatório
, para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) posto que em consulta realizada via sistema BOA VISTA SPC (Carta NºHA0823023644) verificou-se que a parte recorrida ora agravante possuía no momento da consulta 21 (vinte e uma) restrições
posteriores ao ajuizamento da ação.

Portanto
foram consideradas para critério de fixação do quantum indenizatório, conforme entendimento firmado na Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

De forma semelhante, colaciono os entendimentos já proferidos pela Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL DEVIDO. INSURGENCIA DA RECLAMADA. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SUMULA 29 DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 4
. Por outro lado, vejo que a agravada possui débitos anotados em datas posteriores, razão pela qual, o pedido de redução do valor arbitrado deve ser atendido, inclusive é o objeto da Súmula 29 da Turma Recursal Única “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002864-58.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Desse modo, as peculiaridades do caso em tela permitem a redução do quantum indenizatório fixado pelo juiz
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023